Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710131-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM AGRAVADO: KADNA ADRIANA PRAZERES LE, M. P. L. R., L. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto devidamente intimado (ID 44986245), o agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas na decisão de ID 44887358, desta Relatoria, pois se omitiu quanto à determinado de juntada dos extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, haja vista que no contracheque (ID 45709073) coligida pelo próprio agravante consta a conta bancária onde recebe seus vencimentos. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 10 (dez) dias, para que junte os extratos bancários, da conta bancária onde recebe seus vencimentos, dos meses de abril, maio e junho de 2023, com identificação clara de quem é o titular da conta, do número da agência e da conta bancária. Ademais, o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Após, com ou sem manifestação do recorrente, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para pronunciamento e, em seguida, retornem-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator